Tribunal: STF
Processo: HC 64459
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-21
Data de publicação: 1986-11-21

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA: IMPROCEDENCIA.
INACOLHIVEL A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO PACIENTE QUE
APONTA COMO COATOR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ONDE
FOI CONDENADO, POIS SUSTENTA ELE NÃO LHE TER SIDO DADA OPORTUNIDADE
DE APELAR PARA PROVAR SUA INOCENCIA, QUANDO E CERTO QUE NÃO CABERIA
FAZE-LO, JA QUE VEIO A SER ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, E LHE
FOI DADA OPORTUNIDADE DE OFERECER CONTRA-RAZOES ANTE A APELAÇÃO DO
M.P.